Tribunal: TCU
Processo: 009.603/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3540/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023, considerando que a rubrica judicial já foi excluída do contracheque do interessado, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de prestar a seguinte informação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.603/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Hinaldo Jorge Monteiro da Costa (XXX.907.992-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Ministério da Saúde que não foram identificadas nos contracheques dos últimos dois meses rubricas referentes à decisão judicial informada no ato, devendo o órgão continuar, nos termos do art. 260, § 4o do RI/TCU, c/c art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023, abstendo-se de efetuar pagamentos de rubricas referentes à decisão judicial.